Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006691-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FELIX ROSA - CPF: 262.876.808-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO.

A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial.

Ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos; ao contrário, foi juntado somente imposto de renda que demonstra vasto patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento
JOSÉ PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão que nos Embargos à Execução n. 024605-18.2022.8.11.0041, da 8a Vara Cível de Cuiabá interposto contra
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz, primeiramente, que há imenso risco de ver extinto os embargos em primeiro grau e, com isso, restaria, inclusive, prejudicado o presente agravo de instrumento.

Explica o agravante que a dívida cobrada é elevada, atualizada até a data de distribuição, soma-se R$ 164.457,14 e, no momento, encontra-se em processo de soerguimento empresarial, em recuperação judicial.

Assevera tratar-se de produtor rural e tem como fonte de renda unicamente os produtos que cultiva, e, posteriormente, comercializa; o plano de recuperação judicial foi aprovado em 20.06.2018 e, paralelamente a isto, existe ainda uma grande quantidade de demandas para a respectiva defesa e todos os custos oriundos do cotidiano de qualquer pessoa que exerce atividade empresarial.

Defende que “se todo o patrimônio dos Agravantes se encontra destinado para a sua produção e recuperação judicial, por obvio que todo pagamento fora deste planejamento poderá acarretar uma inadimplência dentro de sua operação ou recuperação judicial e, neste último caso, poderá resultar na sua falência. Deste modo, ante o cenário em que se encontram, não restam dúvidas de que, à luz do art. 98 do CPC1 , é imprescindível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto se encontra com insuficiência de recursos para o acesso à justiça.”.

Requer seja concedido efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
JOSÉ PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão que nos Embargos à Execução n. 024605-18.2022.8.11.0041, da 8a Vara Cível de Cuiabá interposto contra
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

O juiz “a quo”, indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que o agravante não comprovou, através de meios convincentes a hipossuficiência alegada; intimado para fazê-lo previamente, juntou somente imposto de renda.

Primeiramente é necessário destacar que a incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos" (AgRg no REsp n. 1.509.032/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1069169 SP 2017/0056546-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017)

Nesse cenário, o único documento juntado para fins de comprovar a alegação de incapacidade financeira dos agravantes foi o imposto de renda do agravante José Pupin, do qual, pelo pedido de segredo, não tive acesso naqueles autos, contudo, acompanho o entendimento de que, o imposto de renda, por si só, não comprova hipossuficiência, ainda mais quando a parte agravada menciona que se trata de
alta monta patrimonial.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento do pedido de justiça gratuita - Decisão que não comporta alteração - Ainda que a renda mensal da agravante seja de média monta, seu patrimônio é incompatível com o benefício postulado - Evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse almejada - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 22144968420218260000 SP 2214496-84.2021.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 25/02/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Como é do conhecimento das partes, agravantes e seu advogado, é do meu conhecimento, através de outros recursos (cito: 0026772-06.2014.8.11.0041), que esteve sob a minha Relatoria, (no qual também indeferiu o pedido de justiça gratuita),

o imposto de renda e pude verificar a extensão do patrimônio.

Trago trecho do indeferimento no recurso citado, também, para fundamentar o presente:

“No caso, apesar de intimado para fazer prova “provas concretas, dos rendimentos e gastos mensais, ultimo imposto de renda, extrato de bancos, dois últimos dois meses, e outros que porventura entenda relevantes, sob pena de indeferimento. ”, trouxe aos autos, tão somente imposto de renda, que demonstra sua situação apenas no exercício do ano de 2.020, portanto, sem qualquer atualidade o documento.

Se não bastasse a ausência de juntada completa, das provas solicitadas, a declaração do imposto de renda demonstra situação que não é compatível com a alegada impossibilidade de custeamento do preparo, no qual demonstram recebimento de alugueis, aposentadoria, inúmeros bens (moveis e imóveis), cotas capital social, saldo em banco, créditos referentes a empréstimos, rendimentos provenientes da parte agrícola.”.

Também é do meu conhecimento que, recentemente, no mês de outubro de 2.022, no recurso retromencionado, José Pupin, assumiu o pagamento da quantia de R$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de reais), de forma parcelada, em 30 dias; ou seja, quando já sabia da existência da Execução e havia apresentado os Embargos à Execução, no EE n. 1024605-18.2022.8.11.0041

Desta feita, ainda que se fale em recuperação judicial, parcelamento de dívidas e custas, o fato é que, não existem provas seguras da incapacidade financeira alegada, somada que a recuperação é de 2.017/2.018, o agravante já passou pelo período de blindagem, tendo, de lá para cá, decorrido cerca de cinco anos, sendo o último “Laudo Econômico Financeiro”, de 2.020.

Todavia, conforme venho adotando e foi cumprido regularmente nos recursos dos quais tive acesso, há que facultado o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas, iguais e sucessivas, a partir da intimação do juízo “a quo”.

Para ilustrar a possibilidade de parcelamento, de ofício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PARCELAMENTO DEFERIDO DE OFÍCIO. I. De acordo com o art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. II. Na hipótese dos autos, o agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais ônus de sucumbência, sem o prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
III. Hipótese concreta, todavia, em que se autoriza o parcelamento das despesas processuais, de ofício, nos termos do art. 98, § 6o, no CPC, tendo em vista o elevado valor atribuído à demanda. Agravo de instrumento desprovido, em decisão monocrática. Parcelamento das custas deferido de ofício.”
(TJ-RS - AI: 00591734720208217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2020) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO;
todavia, de ofício, faculto o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023